Tribunal: TJES
Processo: 0007049-96.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007049-96.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ELI MARCOLINO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que, nos autos de ação revisional ajuizada por ELI MARCOLINO DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$ 408,00) e do seguro prestamista (R$ 900,00), determinando a restituição dos respectivos valores. O banco pleiteia a improcedência integral da ação, sustentando a legalidade das cobranças, ou, subsidiariamente, a aplicação da taxa Selic como índice de correção e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem; (ii) apurar a configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista; (iii) definir o índice de correção monetária e os juros legais aplicáveis à restituição dos valores; (iv) examinar a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A tarifa de avaliação do bem é considerada abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço. No caso, o banco não apresentou documento idôneo que comprove a realização da vistoria, razão pela qual se mantém a condenação à restituição do valor cobrado. 4. A contratação do seguro prestamista, realizada simultaneamente ao contrato principal e com seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico do banco, sem prova de liberdade de escolha do consumidor, caracteriza prática de venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor e pela jurisprudência do STJ (Tema 972). 5. A correção monetária e os juros incidentes sobre os valores a serem restituídos devem observar a regra temporal fixada pela Lei nº 14.905/2024: até 29/08/2024, aplica-se o INPC e juros de 1% ao mês; a partir de 30/08/2024, adota-se exclusivamente a taxa Selic. 6. A distribuição equitativa dos ônus sucumbenciais entre as partes é adequada, uma vez que o autor obteve apenas parte do que pleiteava, não havendo motivo para alteração da sentença neste ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 8. A cobrança da tarifa de avaliação do bem é abusiva quando ausente prova da efetiva prestação do serviço. 9. A contratação de seguro prestamista imposta pelo banco, sem opção de escolha pelo consumidor, configura venda casada. 10. A atualização dos valores devidos deve observar a Lei nº 14.905/2024: até 29/08/2024, aplica-se o INPC e juros de 1% ao mês; a partir de 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a taxa Selic. 11. É adequada a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais quando ambas as partes são parcialmente vencidas.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, I, 42, parágrafo único e 51, §1º; CC, arts. 389, 406 e 591; CPC/2015, art. 1.040.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/09/2012; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007049-96.2019.8.08.0012

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ELI MARCOLINO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, em sede de ação revisional de contrato ajuizada por
ELI MARCOLINO DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a restituição dos valores cobrados a título de "tarifa de avaliação do bem" (R$ 408,00) e "seguro prestamista" (R$ 900,00).

Em suas razões recursais (evento 13118299), o apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada para julgar a ação totalmente improcedente, pois: (i) as tarifas são legais, já que encontram previsão contratual e respaldo nas resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN); e (ii) a contratação do seguro prestamista foi opcional e realizada em instrumento próprio, não configurando venda casada. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a reforma para que o valor devido seja corrigido com base no INPC, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista, bem como a adequação da distribuição do ônus processual e do índice de correção monetária. Passo a análise de cada questão de forma individualizada.

DA TARIFA REFERENTE À AVALIAÇÃO DO BEM

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP (Tema Repetitivo nº 958), firmou tese no sentido de que é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
ressalvada a abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso em análise, em que pese tenha sido cobrada a tarifa de avaliação no valor de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), como previsto na cédula de crédito bancário de fls. 66/69 dos autos digitalizados, não foi colacionado aos autos nenhum documento que ateste a efetiva prestação do serviço.

Quanto a este ponto, destaco que a instituição bancária ora apelante juntou à peça de defesa diversos documentos relacionados ao contrato firmado entre as partes, como a ficha cadastral, o contrato de seguro, registros de tela sistêmica e a própria cédula de crédito bancário. No entanto, deixou de apresentar termo de avaliação do bem capaz de atestar que o serviço foi efetivamente prestado.

Registro que este eg. Tribunal de Justiça tem corroborado o entendimento de que é indevida a cobrança da tarifa de avaliação quando não demonstrada a prestação do serviço, conforme se observa a seguir:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. I. Caso em exame ação revisional ajuizada por consumidor em face de instituição financeira com o objetivo de afastar a cobrança de encargos considerados abusivos em contrato de financiamento bancário. A sentença de primeiro grau declarou a ilegalidade da contratação do seguro prestamista, da taxa de avaliação e do registro de contrato, determinando a devolução dos valores pagos, no montante de r$1.775,32. O autor interpôs apelação buscando, adicionalmente, a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano e a nulidade da capitalização diária de juros. II. Questão em discussão há cinco questões em discussão: (I) definir se é abusiva a taxa de juros contratada acima de 12% ao ano; (II) determinar a legalidade da capitalização diária de juros; (III) verificar a validade da cobrança da tarifa de registro do contrato; (IV) apurar a abusividade da tarifa de avaliação do bem; (V) estabelecer a legalidade da cobrança do seguro prestamista. III. Razões de decidir a jurisprudência do STJ admite juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que não excedam de forma flagrante a média de mercado, o que não se verifica no caso concreto (taxa de 24,12% ao ano, dentro da média para o período contratual que era de 18,88% ao ano, conforme dados do Banco Central do Brasil). A capitalização mensal de juros é válida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu na hipótese analisada. A tarifa de registro de contrato é válida, pois houve efetiva realização do serviço e não se configurou onerosidade excessiva.
A cobrança da tarifa de avaliação de bem é abusiva, uma vez que a instituição financeira não comprovou a efetiva prestação do serviço.
A cobrança do seguro prestamista caracteriza venda casada, dado que o consumidor foi compelido à contratação sem opção de escolha, em afronta à jurisprudência do STJ. Diante do marco temporal da decisão do STJ sobre a restituição em dobro, os valores adimplidos anteriormente à data de 30 de março de 2021, devem ser devolvidos de forma simples, e os valores cujo pagamento se deu em data posterior, em dobro, em atenção à modulação de efeitos estabelecida pelo c. STJ. lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano é válida quando não excede de forma significativa a média do mercado. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que pactuada expressamente. A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida quando efetivamente prestado o serviço e ausente onerosidade excessiva. A tarifa de avaliação de bem é abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço. É abusiva a cobrança de seguro prestamista imposto sem opção ao consumidor, configurando venda casada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, xxxii; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, §1º; CC, arts. 591 e 406; CPC/2015, art. 1.036. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, RESP 973.827/RS, Rel. Min. Isabel Gallotti, dje 24.09.2012; STJ, RESP 1.578.526/SP, tema 958; STJ, RESP 1.639.320/SP, tema 972; STJ, EARESP 676.608/RS, Rel. Min. Og fernandes, dje 30.03.2021.
(TJES; AC 5012260-66.2022.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Publ. 17/06/2025)

Sendo assim, não vislumbro razões para promover a reforma da sentença recorrida quanto a este ponto.

DO SEGURO

Quanto ao seguro de proteção financeira, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Abaixo transcrevo o Recurso Especial Repetitivo em que foi fixada a tese acima mencionada:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do prégravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Embora a apelante sustente que a contratação foi facultativa e realizada em instrumento apartado, a análise do contexto revela a configuração da prática de venda casada. O contrato de adesão e a proposta de seguro foram celebrados na mesma data (03/07/2015), sendo o seguro contratado com a própria instituição financeira (fls. 66/73 dos autos digitalizados), sem qualquer demonstração de que ao consumidor foi efetivamente oferecida a possibilidade de contratar o seguro com outra seguradora de sua livre escolha. Diante de circunstâncias fáticas semelhantes, não foi outra a conclusão alcançada por esta eg. Terceira Câmara Cível, como se observa a seguir:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. VALIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO REQUERIDO EM PARTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (I) reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, determinando sua adequação à taxa média de mercado de 24,45% a. A.; (II) declarar a ilegalidade da tarifa de avaliação de bem e do seguro de proteção financeira, com restituição dos valores pagos de forma simples; (III) indeferir o pedido de indenização por danos morais. O juízo de primeiro grau condenou as partes ao pagamento das custas processuais e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (I) verificar a legalidade dos juros remuneratórios contratados; (II) determinar a validade da cobrança da tarifa de avaliação de bem; (III) analisar a legalidade da contratação do seguro de proteção financeira; (IV) definir a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (V) analisar a configuração de dano moral. III. Razões de decidir 3. Os juros remuneratórios não são considerados abusivos quando pactuados em valor inferior ao dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme precedentes do STJ. No caso concreto, a taxa aplicada (42,11% a. A.) é inferior ao dobro da média (24,45% a. A.), não configurando abusividade. 4. A cobrança da tarifa de avaliação de bem é válida quando efetivamente comprovada a prestação do serviço e a compatibilidade com o valor financiado, especialmente em caso de aquisição de veículo usado. No presente caso, restou comprovada a realização da vistoria e a razoabilidade do valor cobrado (2,75% do financiamento), não havendo abusividade. 5.
A contratação do seguro de proteção financeira, quando imposta pela instituição financeira, configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, o seguro foi contratado com seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico do banco, caracterizando prática abusiva.
6. A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de má-fé. No caso concreto, não restou comprovada a má-fé do requerido, sendo devida apenas a restituição simples. 7. A simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, mesmo que reconhecida a abusividade de alguma cláusula, conforme entendimento consolidado pelo tribunal de justiça do estado do Espírito Santo. No caso, a venda casada do seguro de proteção financeira configura mero aborrecimento cotidiano, não configurando lesão a direitos personalíssimos da consumidora. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso do banco provido em parte para reformar a sentença quanto à legalidade dos juros remuneratórios e da tarifa de avaliação do bem. Recurso da requerente parcialmente conhecido, prejudicado em relação aos honorários, após redimensionamento, e desprovido. Teses de julgamento: 1. Os juros remuneratórios pactuados em valor inferior ao dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não são considerados abusivos. 2. A tarifa de avaliação de bem é válida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e compatibilidade com o valor financiado. 3. A contratação compulsória de seguro de proteção financeira com seguradora vinculada ao banco configura prática abusiva e venda casada. 4. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente depende da comprovação de má-fé por parte do credor. 5. A simples pretensão revisional de contratos bancários, ainda que reconhecida a abusividade de alguma cláusula, não configura dano moral, caracterizando mero aborrecimento cotidiano, sem lesão a direitos personalíssimos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, arts. 4º, III, 39, I, 42, parágrafo único e 51, § 1º; CPC/2015, art. 1.010, art. 85, § 2º; Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura). Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp 770.374/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, quarta turma, j. 19/04/2018; STJ, RESP nº 1.061.530/RS, Rel. Minª. Nancy andrighi, 2ª seção, j. 10/03/2009; STJ, RESP. 1.578.553/SP (tema repetitivo nº 958); STJ, RESP 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de tarso sanseverino, 2ª seção, j. 12/12/2018.
(TJES; AC 0012041-40.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 07/05/2025)

Diante desse cenário, a ausência de qualquer indício de que o consumidor foi informado sobre a possibilidade de buscar outras seguradoras no mercado caracteriza a abusividade da cobrança, nos termos do precedente vinculante do STJ. Logo, a determinação de restituição do valor de R$ 900,00 deve ser mantida.

DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA

O apelante se insurge contra o trecho da r. sentença que determinou a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a quantia apurada, desde o pagamento indevida, representados exclusivamente pela Selic.

Ao que se verifica, o juízo de primeiro grau pautou-se na alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024, a partir da qual a atualização passou a ser feita unicamente pela Selic.

No entanto, tendo sido os valores a serem restituídos diluídos entre as parcelas do contrato de financiamento – firmado em julho de 2015 –, a correção a partir do pagamento indevido será realizada também em relação a período anterior à lei supramencionada (Lei nº 14.905/2024).

Em casos semelhantes, os Tribunais Pátrios reconheceram a necessária adequação do índice de correção e juros aplicáveis. Peço vênia para transcrever a seguinte ementa, a título de exemplo:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. I. Apelo da parte autora 1. Preliminares arguindo violação aos princípios da boa-fé e da transparência. Questões que se confundem com o mérito recursal. 2. Juros remuneratórios. Parte autora que alega a incidência de percentual superior à taxa contratada. Não acolhimento. Caso concreto em que o cálculo apresentado não condiz com a realidade, pois não engloba todos os encargos contratuais incidentes na operação. Ademais, cálculo realizado por meio da calculadora do cidadão, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil. Ferramenta inadequada para averiguar possíveis irregularidades na cobrança de encargos. Precedentes desta corte. Recurso desprovido no ponto. 3 - tarifa de cadastro. Pactuação expressa. Possibilidade de estipulação quando do início da relação jurídica. Súmula nº 566 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prova de cobrança pretérita. Recurso desprovido no tocante. 4 - tarifa de avaliação do bem. Análise de acordo com a orientação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso representativo de controvérsia. RESP nº 1.578.553/SP (tema 958/STJ). Hipótese em que houve a juntada do termo de vistoria do veículo. Prestação do serviço evidenciada. Inexistência de abusividade. Recurso desprovido no tópico. 5 - prequestionamento. Desnecessidade de manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Análise realizada explícita ou implicitamente. Ausência de ofensa ao disposto no art. 489 do CPC/2015. Desprovimento. II. Apelo da instituição financeira ré 1 - impugnação ao benefício da gratuidade da justiça. Parte ré que não comprovou a capacidade financeira da parte autora para arcar com as despesas processuais. Preliminar rejeitada. 2. Revisão contratual. Pacta sunt servanda. Liberdade de contratar que deve ser excepcionalmente mitigada para extirpar ilegalidade ou onerosidade excessiva imposta a um dos contratantes. Sentença mantida. Recurso desprovido no ponto. 3 - tarifa de registro do contrato. Hipótese em que não ficou evidenciada a prestação do serviço, com o registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito. Abusividade. Recurso desprovido. 4 - seguro de proteção financeira (prestamista). Ausência de demonstração de liberdade de contratação do consumidor. Exegese do Recurso Especial nº 1.639.320/SP (tema repetitivo 972). Venda casada evidenciada. Cobrança vedada. Sentença mantida. Recurso desprovido no tópico. 5. Pleito pela atualização do indébito em observância ao disposto na Lei nº 14.905/2024. Acolhimento.
Atualização do indébito que deve ocorrer: A) até 29-8-2024, correção monetária pelo INPC (provimento nº 13 de 24-11-1995, da CGJ-TJ/SC), a contar de cada pagamento indevido, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (redação originária do art. 406 do Código Civil e do art. 161, § 1º, do CTN), a contar da citação; e b) a partir de 30-8-2024, atualização monetária pelo ipca e juros de mora pela taxa legal (taxa selic com a dedução do ipca), consoante arts. 389 e 406, § 1º, do CC, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024.
Recurso provido no ponto. III. Insurgência em comum repetição do indébito. Pleito pela restituição em dobro formulado pela parte autora. Alegada impossibilidade de repetição em dobro pela parte ré. Existência de abusividade. Dever da instituição financeira ré de restituir os valores cobrados a maior, na forma simples, admitida a compensação. Sentença mantida. Recurso da instituição financeira ré não conhecido no ponto, ante a ausência de dialeticidade recursal. Recurso da parte autora desprovido no tópico. lV. Ônus sucumbenciais manutenção da distribuição feita na sentença. V. Honorários recursais desprovimento do recurso da parte autora. Hipótese que autoriza a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. Exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso da instituição financeira ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido
. (TJSC; APL 5000950-39.2023.8.24.0012; Terceira Câmara de Direito Comercial; Relª Desª Dinart Francisco Machado; Julg. 30/04/2025)

Pelo exposto, a r. sentença objurgada merece reforma para fazer constar que, até 29/08/2024 os índices de correção monetária e juros legais devem seguir a tabela de atualização de débitos judiciais da Corregedoria Geral de Justiça, que prevê para o primeiro a aplicação do INPC e para o segundo a taxa de juros de 1% ao mês e, a partir de 30/08/2024, deve se dar unicamente pela Selic, em estrita observância aos artigos 389 e 406, §1º do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/2024.

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS

Por fim, verifico terem sido devidamente distribuídos os ônus sucumbenciais.

Extrai-se dos autos que a pretensão autoral era a de que fosse
(i)
declarada a abusividade das tarifas mencionadas na inicial, com a consequente restituição do valor pago indevidamente, e
(ii)
imposta ao banco requerido a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Assim, tendo sido vencedor em parte dos pedidos, agiu com acerto o juízo a quo ao distribuir os ônus sucumbenciais de forma equânime entre os litigantes.

Não se faz necessária, portanto, a pretendida reforma quanto a este ponto.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar o índice de correção monetária e juros incidentes sobre a condenação nos termos do voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.